Tribunal: STF
Processo: ARE 1427293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SFH. AGRAVO RETIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO. CONTRATO NÃO VINCULADO AOPLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL.ANATOCISMO DO SISTEMA SACRE. NÃO CONFIGURADO.



    1. Os honorários periciais devem ser fixados com atenção aos quesitos que efetivamente devam ser respondidos e considerando o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, como dispõe o art. 10 da Lei n° 9289/96. A Resolução n° 281/2002 aplica-se a processos em que tenha sido deferido o beneficio da gratuidade de justiça, o que não é o caso dos autos. A decisão entendeu que aquantia requerida pelo perito, no valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), se mostraria razoável e compatível com o trabalho que lhe seria exigido.



    2. Os Autores adquiriram imóvel, através de financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação, em 19/05/2000. Requerem os Autores que sejam revistas cláusulas do contrato para minimizar abusos na cobrança das prestações. Com isso, argumentam que têm direito à revisão do contrato para afastar cláusulas abusivas e excessivamente onerosas, conforme inteligência do CDC. A sentença monocrática julgou improcedentes os pedidos.



    3. Os financiamentos para a aquisição de moradia têm inegável cunho social. No entanto, não se pode confundir esse caráter social com um caráter assistencialista. Por essas razões, não pode o Código de Defesa do Consumidor servir de salvo-conduto ao mutuário, para adotar índices e sistemas de amortização que mais lhe convenham.



    4. Os contratos firmado pelo Sistema SACRE não se vinculam aos vencimentos da categoria profissional do mutuário ou ao comprometimento de renda familiar, sendo o contrato expresso no sentido de não vinculação ao plano de equivalência salarial (cláusula 11°, §5°).



    5. 0 Sistema de Amortização Crescente - SACRE não implica anatocismo e possibilita o pagamento de parcelas de amortização cada vez maiores ao longo do tempo, o que permite mais rapidez na amortização do saldo devedor e, consequentemente, menor montante de juros pagos sobre o financiamento, garantindo a liquidação do contrato ao final do prazo contratual.



    6. Do exame da Planilha de Evolução do Financiamento, verifica-se que a capitalização não implicou amortizações negativas, não havendo que se falar em incorporação de juros não pagos ao saldo devedor.



    7. Agravo retido e apelação desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXIII, XXXII, LIV e LV, 6º, e 170, incisos III e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O contrato celebrado, em 19/05/2000, possui encargos e prestações amortizados pelo Sistema SACRE , para pagamento em 300 meses e reajustados trimestralmente, em função do saldo devedor atualizado, taxa de juros, sistema de amortização e prazo remanescente, sendo a cada 12 meses o reajuste nos 2 primeiros anos (fl.97/98). A atualização do saldo devedor, conforme cláusula nona (fl.97), se dá mensalmente com base no coeficiente deatualização aplicável às contas vinculadas ao FGTS.



    De início, vale ressaltar que os contratos firmado pelo Sistema SACRE não se vinculam aos vencimentos da categoria profissional do mutuário ou ao comprometimento de renda familiar. O próprio contrato traz, expressamente, na cláusula décima primeira, parágrafo quinto (fl.98), que: "o recálculo das prestações não está vinculado ao salário ou vencimento da categoria profissional dos DEVEDORES, tampouco a Planos deEquivalência Salarial."



    O Sistema de Amortização Crescente - SACRE pressupõe que a atualização das prestações do mútuo permaneça atrelada aos mesmos índices de correção do saldo devedor, o que permite, em tese, a manutenção do valor da prestação, em patamar suficiente para a amortização constante da dívida e redução do saldo devedor, e possibilita a quitação do contrato no prazo convencionado.



    Vale ressaltar que o recálculo do encargo mensal é feito a cada período de 12 meses, em função do saldo devedor atualizado, passando a ser trimestral, a partir do 3°. ano de vigência, na hipótese de ocorrer desequilíbrio econômico -financeiro do contrato.



    Com isso, evidencia-se que a atualização das prestações e a amortização do saldo devedor, na forma como previstos e pactuados, não implicam pré -fixação de juros, nem saldo residual ao final do financiamento. Ocorre apenas a aplicação da taxa mensal de juros, obtida da divisão por 12 da taxa prevista na cláusula segunda do contrato, e o recálculo anual da prestação, a cada ano, permite a extinção do saldo devedor sem resíduo,bem como a redução progressiva dos valores das prestações.



    (...)



    O que se observa da petição inicial é que a Parte Autora pretende adotar sistema de amortização próprio, prevendo juros simples para a remuneração de um empréstimo, cujo retorno se dá em 300 meses, o que não se justifica nem pelo caráter social do sistema.



    O que se vê, dos inúmeros processos já analisados, é que o sistema SACRE é mais benéfico ao mutuário e permite, ao longo do contrato, a redução das parcelas e a amortização completa da dívida, sem geração de resíduo. Qualquer alteração na sistemática pode prejudicar o equilíbrio de um sistema que tem se mostrado adequado."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente